Tribunal: TJMT
Processo: 1030715-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030715-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO E QUE RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, POR AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, EM ESPECIAL DA PROVA DA RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PROVA DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE AGIR EVIDENCIADA – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de demonstração do interesse de agir (STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030715-72.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FERNANDA SANT ANA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela autora da Ação de Exibição de Documentos,
Fernanda Sant’Ana Silva
,
contra
acórdão que, à unanimidade, desproveu sua Apelação no
1030715-72.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÕES - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, EM ESPECIAL DA PROVA DA RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PROVA DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE AGIR EVIDENCIADA – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de demonstração do interesse de agir (STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, julgado em 02.2.2015).”

Sustenta omissão no v. acórdão na parte que concluiu pela falta de interesse de agir da autora da Ação de Exibição de Documentos, agora embargante de declaração, ao argumento de que a empresa requerida, aqui embargada de declaração, não exigiu o pagamento da taxa de prestação de serviços de eventual exibição de documentos.

Contrarrazões no id. 27300999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020